Tribunal: TJBA
Processo: 8002585-48.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002585-48.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: JUCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS COMPLEMENTARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA STJ. DISTINÇÃO CUSTAS INICIAIS E COMPLEMENTARES. NULIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002585-48.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado JUCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,